Tribunal: TJSP
Processo: 0000015-37.2018.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000015-37.2018.8.26.0616/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
embargantes NATALIA JHENIFER DA SILVA CASAREJO e LEILAINE VITORIA DA
SILVA, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000015-37.2018.8.26.0616/50000 -Voto no
2
Voto no 17.083(2)
Embargantes: NATÁLIA JHENIFER DA SILVA CASAREJO e LEILANE VITÓRIA
DA SILVA
Embargado: Colenda 8a CÂMARA CRIMINAL
Natália Jhenifer da Silva e Leilane Vitória da Silva,
qualificadas nos autos, ofereceram, em face do V. Acórdão de fls. 334/337, os
presentes embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, aduzindo
omissão e contrariedade decorrente de violação a normas federais, traduzidas
nos artigos 32, 33, §§ 2o e 3o, 34, 43, 44 e 59, todos do Código Penal, além do
artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, e bem assim no que se refere ao artigo 5o, LIV e
XLVI, da Constituição Federal, que impediram fosse aplicada a benesse da lei
especial, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e
a fixação do regime prisional aberto.
É o relatório.
A hipótese é de desacolhimento dos embargos.
A decisão proferida nesses autos não se viu eivada de
qualquer omissão ou contrariedade.
De mais a mais, depreende-se que, no curso dos
embargos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC no
544.128/SP, concedeu a ordem para “(...) para reconhecer o privilégio e
redimensionar as penas para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e
333 dias-multa, além de alterar o regime prisional para semiaberto.” (grifo do
original - fl. 409).
Assim, a questão encontra-se superada, ante o
julgamento levado a cabo pela Corte Superior, tornando-se desnecessária
qualquer reanálise deste Tribunal acerca do que ficou decidido, notadamente
quanto aos fundamentos expressos na dosimetria da reprimenda e escolha do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000015-37.2018.8.26.0616/50000 -Voto no
3
regime prisional fixado.
Dessa forma, não se fazem presentes as hipóteses do
artigo 619 do Código de Processo Penal.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
MAURICIO VALALA
relator